Tribunal: TJDFT
Processo: 0727235-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ÓRGÃO 2a TURMA CÍVEL CLASSE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO No 0727235-31.2020.8.07.0000 AGRAVANTE(S) SUD CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA. AGRAVADO(S) CR CAFÉ E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. RELATORA Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Sud Construções e Montagens Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, integrada pelo ato judicial de ID 18224360 (p. 14), que, nos autos da ação de conhecimento por ajuizada por CR Café Comércio de Alimentos Ltda. ME (processo n. 0713933-29.2020.8.07.0001), deferiu parcialmente a tutela provisória vindicada pela parte autora, ora agravada, para “fixar o aluguel mensal no patamar equivalente a 75% (setenta e cinco por cento) daquele atualmente exigível (Cláusula Terceira à Cláusula Sétima, do instrumento de ID 64644013, pp. 2-3), a partir daquele com vencimento em abril/2020. Saliento que o pagamento deverá ser realizado no local e forma estabelecidos no instrumento contratual entabulado (Cláusula Terceira, parágrafos quinto ao nono, ID 64644013, p. 2)". Em suas razões recursais (ID 18220758), a agravante aduz, em suma, que a revisão do contrato de locação comercial firmado entre as partes não seria viável. Para tanto, argumenta que “as clausulas contratuais pactuadas livre e autonomamente, sem vicios, especialmente se nao versarem sobre riscos, devem ser mantidas”. Acentua que “a possibilidade de suspender o pagamento de alugueis foi originalmente prevista no bastante divulgado Projeto de Lei no 1179/20 (que institui o Regime Juridico Emergencial e Transitorio das relacoes juridicas de Direito Privado (RJET) no periodo da pandemia do Coronavirus (Covid-19)), do Senado Federal, e, por nao se coadunar com nenhum instituto juridico vigente, foi retirado antes mesmo da aprovacao” (sic). Pontua que a revisão do valor dos aluguéis não seria cabível, tendo em vista que o imóvel objeto do contrato esteve integralmente disponível para utilização pela locatária, ora agravada, durante o atual contexto de pandemia. Ressalta que “a equivalencia objetiva entre as obrigacoes contratuais das partes permanece da mesma forma como contratada originalmente (o imovel possui o mesmo valor de mercado e os locativos continuam na mesma proporcao anterior), de modo que nao ha espaco para a suspensao da obrigacao determinada na origem”. Acrescenta que o cenário de pandemia, por se tratar de “evento de forca maior, nao defere a automatica revisao contratual (para que o contrato seja revisto judicialmente, deve haver demonstracao do desequilibro, por conta de alguma prestacao ter se tornado excessivamente onerosa – art. 478, CC)”. Assevera que a r. decisão agravada teria sido “omissa ao deixar de analisar que as atividades comerciais da parte requerente estão atualmente em funcionamento e o pedido inserido na exordial foi no sentido de que eventual redução do valor do aluguel ocorresse enquanto perdurar os efeitos do Decreto Distrital do fechamento do comércio o qual o requerente faz parte”. Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até seu julgamento final. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, nos termos da fundamentação, confirmando-se a medida liminar eventualmente concedida. Preparo recolhido (ID 18224359) É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. De início, convém anotar que se deve ter cautela na análise de demandas nas quais se pretende a revisão judicial de contratos, com esteio nos arts. 317, 478 e 479, todos do CC[1], em decorrência do contexto local e mundial de pandemia causada pelo patogênico SARS-CoV-2. Isso porque a crise social e econômica decorrente de tal cenário é algo de expressivo impacto, em intensidade e alcance, o que faz com que as regras permissivas da intervenção em relações jurídicas negociais tenham de ser aplicadas com cautela e parcimônia, levando-se em consideração, para tanto, seus efeitos sobre ambas as partes e, em última análise, sobre a economia como um todo. Feita essa ressalva, compulsando os autos, observa-se que a controvérsia recursal se limita a analisar a possibilidade de minoração do valor de aluguel de ponto comercial, que foi estabelecido em contrato de locação de imóvel firmado entre as partes (ID 16826149). Nesse negócio jurídico, a sociedade empresária agravada figurou como locatária e a pessoa jurídica agravante como locadora. A pretendida minoração do valor acordado entre as partes a título de aluguel, conforme se depreende dos autos de origem, decorreria da queda de faturamento da pessoa jurídica agravada, em razão da proibição, prevista no Decreto Distrital n. 40.539/2020, de atendimento ao público em geral, por meio de serviço presencial, durante a pandemia. No aspecto, convém registrar que, nos termos do art. 421-A do CC, introduzido pela Lei n. 13.874/2019, os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, sendo ressalvadas, dentre outras garantias, a de que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada (inciso III). Assinalados esses vetores, com respeitosa vênia ao entendimento perfilhado pelo douto Juízo de origem, tem-se, a princípio, que a revisão judicial do valor contratual relativo aos aluguéis não se justifica. Isso porque não se observam, neste instante, critérios objetivos para alcance de um percentual adequado de redução do valor dos aluguéis contratualmente previstos. Nesse esteio, eventual revisão judicial dessa obrigação contratual decorreria de análise estritamente subjetiva pelo órgão julgador, que não dispõe, por limitações decorrentes da própria natureza da atividade judicial, de todos os elementos necessários para tanto, a exemplo da alocação dos riscos realizada por ambas as partes quando da contratação, bem como de eventual queda, em razão da pandemia, no valor dos aluguéis relativos a imóveis da mesma natureza e localizados na mesma região. Logo, no atual quadro de pandemia, revela-se necessário que o Poder Judiciário oriente sua atuação pela segurança jurídica, de modo a evitar intervenções no âmbito de contratos nos quais não se observa desequilíbrio aparente entre as partes, o que pode resultar em indevidas implicações econômicas, na medida em que a insegurança e a imprevisibilidade consubstanciam variáveis que inexoravelmente são transferidas, sob a rubrica de custos e riscos, para outras contratações da mesma natureza. No ponto, colha-se o escólio de José Paulo Marzagão et al[2]: É necessário sim haver um equilíbrio entre a autonomia da vontade e a função social do contrato, porém deve-se cuidar para não se atrelar a função social do contrato ao ideal de justiça social, sobretudo porque o ideal de justiça social é uma concepção personalíssima e subjetiva do respectivo aplicador do Direito. Em outras palavras, o ato de contratar torna-se uma atividade economicamente inviável se o contratante não tem como saber qual pretensa justiça social poderá ser aplicada ao contrato por um juiz, alterando aquilo que foi livremente acordado pelas partes. Avançando, a revisão contratual por onerosidade excessiva prevista nos arts. 478 e 317 do Código Civil demanda a ocorrência de evento dotado de caráter geral, não sendo suficiente que este se restrinja, ainda que forma dramática, a determinadas pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas. É pertinente referenciar, nesse aspecto, o escólio de Gustavo Tepedino, ao afirmar que “o Código Civil não exige, para a aplicação da excessiva onerosidade, que a prestação tornada excessivamente onerosa acarrete a ruína econômica do devedor. E nem autoriza a invocação de tal teoria sob a alegação de iminente descontrole orçamentário. A verificação da excessiva onerosidade para fins de aplicação das consequências previstas nos artigos 478 e 317 do Código Civil deve ser avaliada focando-se exclusivamente na relação sinalagmática entre as prestações contratuais, não incidindo nas hipóteses em que a dificuldade de adimplemento decorre de fatores externos ao contrato e que não interfiram no seu equilíbrio, como a perda de emprego”[3]. Nesse palmilhar, a simples alegação de queda de faturamento da empresa, com subsequente comprometimento da renda da agravada, é, a princípio, insuficiente para a revisão do negócio jurídico de locação entabulado entre as partes. Noutro ponto, como pertinentemente ressaltado pelo eminente Des. Diaulas Costa Ribeiro (Agravo de instrumento n. 0726597-95.2020.8.07.0000), em análise de caso análogo ao processo ora em análise, “a redução unilateral da obrigação prevista em contrato em razão de eventual limitação do uso do imóvel como medida preventiva das autoridades para evitar a proliferação virótica, representaria verdadeira imposição de moratória à agravada, a qual não é possível diante da ausência de previsão legal”. Aliás, a possibilidade de moratória nos negócios jurídicos de locação foi excluída, pelo Congresso Nacional, do Projeto de Lei n. 1.179/2020, que previa um “Regime Jurídico Emergencial e Transitório (RJET)” em razão do atual cenário pandêmico, justamente por tal medida, na visão dos legisladores, não encontrar respaldo no ordenamento jurídico. Observa-se, portanto, nesta análise inicial, a probabilidade do direito da agravante. No que se refere ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, consigne-se que é cediço que os efeitos econômicos decorrentes da pandemia são profundos, na medida em que submetem empresários, a exemplo da locatária, ora agravada, ao risco de inadimplemento de fornecedores, de demissão de funcionários e colaboradores e, ao fim e ao cabo, de falência e encerramento de suas atividades empresariais. Contudo, tais efeitos não são suportados exclusivamente por um dos contratantes. Dessa forma, se por um lado é verossímil a alegação de recrudescimento da capacidade econômica da parte locatária de cumprir os termos acordados, por outro, não se pode ignorar os efeitos que, em um cenário de instabilidade econômica, a redução do valor dos aluguéis impõe aos rendimentos legitimamente esperados pela locadora. Nesse cenário de aprofundada crise econômica, registre-se a sugestão e incentivo desta Relatoria para que ambas as partes realizem esforço de composição, nos termos do art. 139, V, do CPC[4], na medida em que possuem informações e expectativas que não serão possíveis de serem observadas integralmente no âmbito de um processo judicial, tendo em vista as nuances e complexidades da relação jurídica existente entre si. Dito de outro modo, tem-se que o desfecho mais adequado para a hipótese concreta, na qual há potencial prejuízo para ambos os contratantes, é a livre negociação entre as partes, pautada pelo diálogo, bom senso e boa-fé, sopesando-se as circunstâncias e variáveis necessárias à preservação do negócio jurídico. Anote-se, ao fim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, defiro a medida liminar vindicada, para suspender os efeitos da r. decisão agravada, até análise final do presente recurso, mantendo indene as disposições contratuais entabuladas entre as partes. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 3 de agosto de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação. Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação. Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar eqüitativamente as condições do contrato. [2] Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/os-contratos-de-locacao-comercial-na-pandemia-01062020 Acesso em: 3/8/2020. [3] Disponível em: https://www.conjur.com.br/2020-abr-20/opiniao-efeitos-pandemia-covid-19-relacoes-patrimoniais Acesso em: 3/8/2020. [4] Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe (...) V - promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais;